Tribunal: TJDFT
Processo: 0732713-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732713-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: D. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: THYARA DINIZ TEIXEIRA FERRAZ AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por D.D.F. em face da decisão de ID. 62982034 que deferiu a gratuidade de justiça ao agravante e indeferiu a antecipação da tutela recursal. O embargante sustenta a existência a existência de contradição “...ao descrever que a gratuidade da justiça foi concedida em primeira instância, tendo em vista que no juízo "a quo" não houve pronunciamento no tocante ao pedido de gratuidade feito na petição inicial.”. Alega que os benefícios da gratuidade de justiça foram requeridos em sede de agravo de instrumento porque o Embargante é criança diagnosticada com (TEA), e é presumidamente hipossuficiente, e sua representante legal está desempregada. O INAS apresentou contrarrazões, ID. 64013345. Relatei. Decido. Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, dou conhecimento aos embargos de declaração opostos e os ACOLHO, sem efeitos infringentes. De início, importa observar que se trata de decisão monocrática por meio da qual foi recebido o agravo de instrumento e analisado o pedido de efeito suspensivo recursal, que foi indeferido. No que tange o preparo recursal, equivocadamente constou da decisão que o recurso não veio acompanhado de preparo, porque os benefícios da gratuidade de justiça haviam sido deferidos na origem, e desta maneira, estava mantendo. Em análise ais autos na origem verifico que, efetivamente, a parte autora recolheu as custas iniciais na origem (ID. 200284405 na origem), mas nesta sede recursal pugnou pelo deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Sabe-se que o pedido de gratuidade processual pode ser formulado em qualquer fase do processo, contudo, deve ser deduzido nas razões do recurso para que o recorrente seja dispensado do recolhimento do respectivo preparo recursal até a apreciação da questão (artigos 99, § 7o, e 101, ambos, do CPC), notadamente porque os efeitos do benefício eventualmente concedido alcançariam apenas os atos processuais posteriores ao seu deferimento (efeito ex nunc). No caso dos autos, entendo que restam presentes os requisitos para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça em favor do menor, representado por sua genitora, razão pela qual DEFIRO OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DA PARTE AUTORA, especificamente, para este recurso, uma vez que o pedido não foi requerido na origem. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e defiro a justiça gratuita ao agravante no âmbito deste agravo de instrumento. Retifique-se a autuação para AGRAVO DE INSTRUMENTO. Após, intime-se o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DO SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS para que apresente contrarrazões no prazo legal ao recurso de agravo de instrumento. Em seguida, dê-se vista à PROCURADORIA DE JUSTIÇA em razão do interesse de menor tutelado nos autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital